Tribunal: TJBA
Processo: 0702724-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0702724-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FELIPE SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal).

2. O
A
pelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: (i) o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo; (ii) a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade relativa; (iii) a concessão da gratuidade de justiça; e (iv) a isenção do pagamento da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. As questões em discussão
consistem em saber se
: (i)
há
suficiência do conjunto probatório para a condenação; (ii)
é
prescind
ível a
apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da respectiva majorante; (iii)
é
poss
ível a

fixação
da pena
intermediária
abaixo do mínimo legal; (iv)
há
competência
desta Turma Julgadora
para analisar o pedido de gratuidade de justiça; e
(v)

é possível a exclusão da
pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

5
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando a sua utilização for comprovada por outros meios de prova, como o depoimento da vítima.

6
. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
(esta de ofício)
, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em observância ao disposto n
o Enunciado nº 231, da
Súmula do STJ, e no entendimento vinculante do STF (Tema 158).

7
. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

8.
A pena de multa é uma sanção de caráter cogente e cumulativo, não sendo possível a sua exclusão, cabendo ao Juízo da Execução analisar a eventual hipossuficiência do apenado.

IV. DISPOSITIVO

1.Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
De ofício, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), sem reflexo na dosimetria da pena
.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 65, I e III, 'd', e 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 582; STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0702724-83.2021.8.05.0001
, oriundos da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante
FELIPE SILVA DE JESUS
e, Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,
e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), sem reflexo na dosimetria da pena,
nos termos do voto da Relatora
.